Tribunal: TJES
Processo: 5006189-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 – TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA JUDICIÁRIA – PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM PESSOA JURÍDICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE MISERABILIDADE AFASTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
)
Preliminar arguida de ofício
: Não conhecimento parcial do recurso. Para que determinada decisão interlocutória possa ser enquadrada como agravável, é necessário que integre o catálogo listado no art. 1.015 do CPC/2015 ou esteja prevista expressamente em legislação extravagante.

2)
Não se aplica a chamada “taxatividade mitigada”, na medida em que a análise da matéria invocada (
rectius
: inépcia da petição inicial) não possui urgência que implique na própria inutilidade do julgamento quando interposta eventual apelação, ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, § 1º). Preliminar arguida de ofício acolhida.

3) Mérito recursal
: Ainda que considerada apenas a participação societária de ambos os solicitantes na pessoa jurídica Frigofal – Frigorífico Falqueto Eireli, há informações de que se trata de pessoa jurídica constituída desde 2005, isto é, encontra-se aparentemente estabilizada no ramo empresarial no qual atua, possui rendimentos – de acordo com a sua natureza jurídica – na faixa de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta e mil reais) a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) anuais, o que torna presumível a obtenção de lucro pelos agravantes mediante o exercício da atividade empresarial.

4)
A confusa narrativa visando explicar a movimentação financeira identificada pelo juiz não interfere na conclusão em prol do indeferimento da assistência judiciária gratuita, por haver suficientes elementos comprobatórios de que os agravantes não são indivíduos que auferem modestos rendimentos e, por conseguinte, não reunem condições de custearem as despesas processuais, o que, via reflexa, afasta a presunção
iuris tantum
de miserabilidade jurídica.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer parcialmente do agravo de instrumento
e, nessa extensão,
negar-lhe provimento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006189-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO BELISARIO FALQUETO e outros
AGRAVADO: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maurício Belisário Falqueto
e
Flávia Minete Lopes Falqueto
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (Id 9271790 - processo originário) que, na “
ação de cobrança
” ajuizada por
José Vicente Gonçalves Filho
, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado, dentre outras providências ao promover o saneamento do feito.

Nas razões recursais (Id 1820746), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
deve ser reformada a decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, haja vista ser desprovida de fundamentação, além de ter sido demonstrado que a inicial não possibilita a compreensão dos fatos ao se referir a existência de cláusula resolutiva; e
(ii)
fazem jus à concessão da assistência judiciária gratuita por não reunirem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Ao recepcionar o recurso, determinei seu regular processamento, dada a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese o duvidoso cabimento desta espécie recursal em relação ao indeferimento da preliminar de inépcia da petição inicial (Id 1823790).

Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2040197), arguindo preliminar de não cabimento (parcial) do recurso e, no mérito, em prol de seu desprovimento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Maurício Belisário Falqueto
e
Flávia Minete Lopes Falqueto
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (Id 9271790 - processo originário) que, na “
ação de cobrança
” ajuizada por
José Vicente Gonçalves Filho
, rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado, dentre outras providências ao promover o saneamento do feito.

Nas razões recursais (Id 1820746), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
deve ser reformada a decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, haja vista ser desprovida de fundamentação, além de ter sido demonstrado que a inicial não possibilita a compreensão dos fatos ao se referir a existência de cláusula resolutiva; e
(ii)
fazem jus à concessão da assistência judiciária gratuita por não reunirem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

1. Preliminar de ofício: Não cabimento parcial do recurso.

Ao recepcionar o presente recurso (Id 1823790), antecipei ser duvidoso seu cabimento em relação à pretendida reforma da decisão que rejeitou a
preliminar de inépcia da petição inicial
, sendo, contudo, determinado seu regular processamento por não se tratar do único ponto submetido ao crivo deste Órgão Julgador.

Como se sabe, para que uma determinada decisão interlocutória possa ser enquadrada como agravável, é necessário que integre o catálogo listado no art. 1.015 do CPC/2015 ou esteja prevista expressamente em legislação extravagante,
in litteris
:

Art. 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
– tutelas provisórias;

II
– mérito do processo;

III
– rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
– incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
– rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI –
exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
– exclusão de litisconsorte;

VIII
– rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX –
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X –
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
– redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XII
– (VETADO);

XIII
– outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Não é excessivo rememorar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.704.520/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese de que “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
1
.

No entanto, considero não se aplicar a chamada “taxatividade mitigada” no caso em análise, na medida em que a análise da matéria invocada (
rectius
: inépcia da petição inicial) não possui urgência que implique na própria inutilidade do julgamento quando interposta eventual apelação, ou em sede de contrarrazões (CPC, art. 1.009, § 1º).

Com efeito, a irrecorribilidade por meio de agravo de instrumento da decisão interlocutória que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial
não importará em preclusão
.

Confira-se:

“(...) 1. Das matérias impugnadas,
a rejeição de preliminares de inépcia, o indeferimento da designação de audiência e de provas não são impugnáveis por agravo de instrumento
. Além de não constarem do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil,
não há urgência ou possibilidade de perda de objeto que justifique a mitigação da taxatividade
, nos moldes da tese fixada no julgamento do REsp 1.704.520/MT (...)”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Agravo de Instrumento nº 07175059320208070000, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 29/09/2021, DJe 06/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de investigação de paternidade 'post mortem' –
Decisão saneadora que indeferiu a preliminar de inépcia da inicial
, o pedido de reconhecimento de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, bem como de expedição de ofício à empresa -
Não cabimento de agravo de instrumento – Ausência de previsão legal – Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015 – Rol taxativo – Inexistência de urgência que autorize a mitigação
– Precedentes deste Egrégio Tribunal – Recurso não conhecido.”

(TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2244399-04.2020.8.26.0000, rel. Des. Elcio Trujilo, julgado em 28/10/2020)

“(...) AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL - HIPÓTESE NÃO PREVISTA - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

-
A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, arguida em sede de contestação, não corresponde a nenhum dos casos de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do CPC
.

- Não se enquadrando a decisão agravada em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, nem se configurando situação de urgência capaz de atrair a 'cláusula adicional de cabimento' consagrada no julgamento do REsp 1.704.520-MT - em que o STJ firmou a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC -, é forçoso não conhecer do agravo, por falta de cabimento.”

(TJMG, 20ª Câmara Cível, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0282945-28.2020.8.13.0000, rel. Des. Fernando Lins, julgado em 21/10/2020)

Ante o exposto, diante da ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento,
não conheço

do
agravo de instrumento
quanto à pretendida reforma da decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial.

É como voto
.

2. Mérito recursal: Assistência judiciária gratuita

Remanesce a ser analisado o alegado preenchimento, pelos agravantes, dos pressupostos necessários à concessão da
assistência judiciária gratuita
, porquanto sustentada a ausência de condições financeiras de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Assim restou fundamentada a decisão agravada, neste particular:

“(...) Com relação à impugnação de assistência judiciária gratuita, o próprio requerido Maurício junta nos autos a relação de três empresas as quais é sócio, que têm o montante de R$ 300.000,00 a título de capital social, dentre elas, há uma EIRELI cujo capital social perfaz o numerário de R$ 150.000,00 (ID 6596373). No presente caderno processual, há também movimentações financeiras de valores vultosos em nome do requerido.

Ademais, apenas foi ajuntada descrição detalhada dos proventos da requerida Flávia (ID 6331165), porém vale destacar que ela também é sócia do Frigorífico União Ltda, possuindo a mesma participação de quotas que Maurício (ID 6596374) (...)”

(Id 9271790 do processo originário)

A meu ver, a decisão deve ser mantida incólume.

Em que pese ser refutada pelo agravante Maurício a alegada participação societária em 3 (três) empresas, ele próprio confirma ser sócio-proprietário da sociedade empresária Frigofal – Frigorífico Falqueto Eireli, cujo capital social é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em relação à solicitante Flávia, embora seja negada sua condição de sócia da sociedade empresária Frigorífico União Ltda., cuja sócia administradora seria pessoa estranha à lide, localizei nos autos eletrônicos alteração contratual da empresa – ainda recente (26/06/2020) – pela qual Maurício Belisário Falqueto retirou-se da sociedade e transferiu suas quotas (R$ 75.000,00) à Flávia Minete Lopes Falqueto que, com isso, passou a ser a única sócia, mediante integralização de 100% de seu capital social (R$ 150.000,00) – cf. Id 2040424, p. 2/6, não sendo demonstrado pelos agravantes que esta não corresponde à atual composição societária da empresa.

Ainda que considerada somente a participação societária de ambos os solicitantes na pessoa jurídica Frigofal – Frigorífico Falqueto Eireli, há informações de que se trata de pessoa jurídica constituída desde 2005, isto é, encontra-se aparentemente estabilizada no ramo empresarial no qual atua, possui rendimentos – de acordo com a sua natureza jurídica – na faixa de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta e mil reais) a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) anuais, o que torna presumível a obtenção de lucro pelos agravantes mediante o exercício da atividade empresarial.

No mais, a confusa narrativa visando explicar a movimentação financeira identificada pelo juiz não interfere na conclusão em prol do indeferimento da assistência judiciária gratuita, por haver suficientes elementos comprobatórios de que os agravantes não são indivíduos que auferem modestos rendimentos e, por conseguinte, não reunem condições de custearem as despesas processuais, o que, via reflexa, afasta a presunção
iuris tantum
de miserabilidade jurídica.

Noutros termos: os solicitantes não podem ser considerados trabalhadores hipossuficientes, ou seja, aqueles que a lei pretende privilegiar.

À luz do exposto,
conheço parcialmente do
agravo de instrumento
e, nessa extensão,
lhe nego provimento
.
É como voto!

1
STJ, Corte Especial, REsp nº 1.704.520/MT, relª Min.ª Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, STJ.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 – TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA JUDICIÁRIA – PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM PESSOA JURÍDICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE MISERABILIDADE AFASTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
)
Preliminar arguida de ofício
: Não conhecimento parcial do recurso. Para que determinada decisão interlocutória possa ser enquadrada como agravável, é necessário que integre o catálogo listado no art. 1.015 do CPC/2015 ou esteja prevista expressamente em legislação extravagante.

2)
Não se aplica a chamada “taxatividade mitigada”, na medida em que a análise da matéria invocada (
rectius
: inépcia da petição inicial) não possui urgência que implique na própria inutilidade do julgamento quando interposta eventual apelação, ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, § 1º). Preliminar arguida de ofício acolhida.

3) Mérito recursal
: Ainda que considerada apenas a participação societária de ambos os solicitantes na pessoa jurídica Frigofal – Frigorífico Falqueto Eireli, há informações de que se trata de pessoa jurídica constituída desde 2005, isto é, encontra-se aparentemente estabilizada no ramo empresarial no qual atua, possui rendimentos – de acordo com a sua natureza jurídica – na faixa de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta e mil reais) a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) anuais, o que torna presumível a obtenção de lucro pelos agravantes mediante o exercício da atividade empresarial.

4)
A confusa narrativa visando explicar a movimentação financeira identificada pelo juiz não interfere na conclusão em prol do indeferimento da assistência judiciária gratuita, por haver suficientes elementos comprobatórios de que os agravantes não são indivíduos que auferem modestos rendimentos e, por conseguinte, não reunem condições de custearem as despesas processuais, o que, via reflexa, afasta a presunção
iuris tantum
de miserabilidade jurídica.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer parcialmente do agravo de instrumento
e, nessa extensão,
negar-lhe provimento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.